Tribunal: TJPA
Processo: 0804342-64.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804342-64.2022.8.14.0008

APELANTE: EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA LIMITADA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Edielton dos Santos Cardoso contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O réu foi preso em flagrante logo após subtrair uma bicicleta em frente a unidade hospitalar e ser contido por servidor público. No recurso, busca absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) avaliar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea; (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão da res furtiva em poder do réu autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da posse, o que não foi feito.

4.

A autoria do delito está corroborada por confissão extrajudicial do acusado e por depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório, os quais relataram que o réu foi contido por populares em posse do bem subtraído.

5.

A jurisprudência reconhece a validade e idoneidade dos testemunhos policiais como prova apta à condenação, desde que prestados sob compromisso legal e em sintonia com demais elementos dos autos, como se verificou no caso.

6.

A pena-base de 2 anos de reclusão foi considerada desproporcional, tendo sido readequada para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, diante da existência de apenas um vetor judicial negativo (antecedentes).

7.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena para o mínimo legal (1 ano de reclusão), conforme orientação da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF, que vedam a fixação de pena aquém do mínimo legal.

8.

Mantido o regime inicial fechado com base no art. 33, § 3º, do CP, ante a reincidência. Indeferida substituição da pena e suspensão condicional, nos termos dos arts. 44, III, e 77, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão da res furtiva em poder do réu autoriza a inversão do ônus da prova, impondo-lhe o dever de justificar a posse.

2.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, são válidos e podem fundamentar a condenação quando coerentes com os demais elementos probatórios.

3.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando prestada na fase extrajudicial, desde que corroborada por outras provas.

4.

A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, conforme jurisprudência vinculante do STF e a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 68; 77, III; 155, caput. CPC/2015, art. 985, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 721355/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, T3S, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; TJ-MS, Apelação Criminal 0002061-95.2018.8.12.0031, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 30.11.2021, 2ª Câmara Criminal, DJe 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal
- Núm. 25607695, p.1/6.

Na origem, o réu foi denunciado pelo Ministério Público, que narrou que, em 11 de novembro de 2022, por volta das 11h30min, após observar o bicicletário de uma unidade hospitalar, o acusado subtraiu uma bicicleta vermelha com garupa, sendo posteriormente contido por um servidor municipal e preso em flagrante por policiais militares.

Em suas
razões recursais (Num. 25607705 - Pág. 1/4),
o apelante pugna pela absolvição, sob o
fundamento de insuficiência de provas.
Alega que os depoimentos colhidos em juízo não comprovam de forma segura a autoria do delito, uma vez que os policiais militares que depuseram não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar a condução do acusado à delegacia. Ressalta, ainda, que as imagens de câmeras de segurança são imprecisas, e a testemunha ocular indicada pelo Ministério Público não foi ouvida, dada a desistência do Parquet.
Sustenta, subsidiariamente, que a pena-base foi arbitrada de forma desproporcional e sem fundamentação concreta, requerendo sua redução conforme fração de 1/8 por circunstância judicial negativa
. Ainda,
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
argumentando que a declaração prestada extrajudicialmente foi utilizada como elemento de convencimento na sentença condenatória, sendo
incabível a aplicação da Súmula 231 do STJ
, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões (Num. 25607711 - Pág. 1/5),
o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público de 2º grau, por meio de parecer da lavra do
Procurador CLÁUDIO BEZERRA DE MELO (Num. 27223419 - Pág. 7)
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para o fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, observada, todavia, a Súmula 231 do STJ, impedindo a redução da pena aquém do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sustenta inicialmente a defesa que o
édito condenatório está

consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime de furto.

Narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 11h30min, o recorrente, após ficar por cerca de 30 minutos observando o bicicletário que fica em frente ao Hospital Wandick Gutierrez, acreditando que ninguém o observava, subtraiu uma bicicleta vermelha, com garupa. Contudo, foi abordado por um servidor da secretaria de saúde, Sr. Antônio Marcos, que acionou a guarnição da Polícia Militar, que prendeu em flagrante e delito Edielton e o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil de Barcarena.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de ocorrência nº 00087/2022.10730-7 (Num. 25607635 - Pág. 4)
, pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, o qual atestou a apreensão a apreensão de uma bicicleta na cor vermelha (Num. 25607635 - Pág. 6), bem como pelo termo de depoimento do condutor no
Num. 25607635 - Pág. 5.

Não obstante a alegação de insuficiência de provas quanto a
autoria delitiva
, está devidamente demonstrada nos autos, eis que incontroverso nos autos que o recorrente, foi contido por um popular na posse da
res furtiva,
entregue à policia militar, e conduzido o acusado à delegacia de polícia
.

Nesse sentido o depoimento do
policial militar Ederson Dias Moraes
, o qual pontuou ter sido acionado, no dia dos fatos, em razão da ocorrência do furto de uma bicicleta velha, e que o infrator havia sido mobilizado por populares. Destacou que quando chegou ao local o infrator estava na posse do bem furtado, tendo o conduzido à Delegacia para as medidas cabíveis. Ressaltou, ainda, que que não logrou êxito em identificar o dono da bicicleta furtada, mas que o acusado confessou que não era proprietário da bicicleta que estava em sua posse -
ID 25607692
.

Do mesmo modo, as declarações do
policial militar

Jorge Luis Rosendo Silva

(ID

25607693),
que confirmou ter feito a condução do acusado e da bicicleta furtada à Delegacia de Polícia.

O acusado, por sua vez, confessou na fase policial o delito (Num. 25607635 - Pág. 8), e na fase judicial foi declarado revel.

Importa evidenciar que, em sede de crimes patrimoniais, notadamente no furto, em que não há um contato do agente com a vítima,
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega
, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu)
, o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório. (TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (grifo nosso).

In casu,
a tese acusatória está corroborada pelas declarações dos policiais Ederson Dias Moraes e Jorge Luis Rosendo Silva, que confirmaram em juízo terem conduzido o acusado até a autoridade policial, após este ser subtrair uma bicicleta.

No que se refere ao argumento da defesa de que os policiais não presenciaram o crime, e por isso suas declarações são inaptas à manutenção da condenação do apelante,
a jurisprudência está pacificada no sentido de que são válidos e merecem credibilidade como elementos de convicção os depoimentos prestados por policiais sob compromisso e o crivo do contraditório, devendo ser considerados como os de qualquer outra testemunha, à vista de que a presunção iuris tantum de veracidade labora em favor da autoridade pública policial que age no estrito cumprimento do dever legal, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso .

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (precedentes). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei . n. 11.343/06 ao ora agravante.
III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso .
IV - A pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal a quo para manter a condenação do agravante em razão da prática da infração prevista no 33, caput, da Lei n. 11.343/06, como é consabido, demanda o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória . V - Se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o ora agravante praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese defensiva de desclassificação do delito do art. 33 da Lei. n. 11 .343/06 para o previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita. VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 721355 SP 2022/0028903-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)
– grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) (grifo nosso).

Aliado a tais provas, há a
confissão do acusado perante a autoridade policial (Num. 25607635 - Pág. 8),
elemento de informação, que embora não possa ser considerado isoladamente na condenação do acusado, quando considerado conjuntamente

com as provas dos autos, possui aptidão para a condenação do acusado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS . ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA
. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa
. II - O eg . Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III
- Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de furto.

Subsidiariamente, a defesa pugna a redução da pena-base, sob o argumento de que
foi arbitrada de forma desproporcional e sem fundamentação concreta, requerendo sua redução conforme fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

Da análise dos cálculos dosimétricos realizados vê-se que a análise das circunstâncias judiciais culminou em apenas um vetor desfavorável ao acusado (antecedentes), com a fixação da pena-base em

02 (dois) anos de reclusão, o que,

de fato, mostra-se excessivo, pelo procedo ao devido ajuste, reduzindo-a
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (dias) de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, pugna, o recorrente, a aplicação da confissão espontânea, eis que o confessou na fase policial a autoria do crime, e, por consequência, a não incidência da Súmula nº 231/STJ, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade e individualização da pena.

Urge ressaltar que à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em

18/09/2024, por maioria de votos fixou entendimento de que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.) –
grifamos.

Assim, considerando que o apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Portanto, segue inalterado o entendimento exposto na sentença quanto a impossibilidade de fixar a pena provisória abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão, em consonância com o imperativo da Súmula 231/STJ, fixo a
pena provisória do recorrente em 01 (um) ano de reclusão
, que diante a inexistência de causas de aumento/diminuição de pena,
passa a ser a pena definitiva do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, com esteio no art. 33, §3º do CP, eis que já possui outras condenações.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, com fulcro no art. 44, III do CP.

Não é recomendável a concessão da suspensão da pena, diante a existência de maus antecedentes (art. 77, III CP).

Diante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para reduzir a pena definitiva do apelante
EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO
, por incurso no crime descrito no art. 155 do Código Penal, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos da fundamentação do voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025